Tribunal: CARF
Processo: 12448.721698/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721698/2013-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.421 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BARRA SERVIÇOS DE APOIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise
se os débitos identificados sob os nos 36891152-7 e 36891153-5 se encontram extintos até
31.01.2013, conforme as revisões de ofício formalizadas respectivamente, nos processos no
12448.722415/2013-91, e-fl. 82 e no 12448.722416/2013-35, e-fl. 129, cujas decisões finais
devem ser juntadas no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 20.02.2013, e-fl. 04:
CNPJ: 05.477.320/0001-50
NOME EMPRESARIAL: DOMINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 07/01/2013
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões) que
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 05.477.320/0001-50 - Débito previdenciário com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Lista de Débitos
1) Débito: 36891152-7
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721698/2013-53
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721698/2013-53

2) Débito: 36891153-5
3) Débito: 39192077-4
4) Débito: 39192078-2
Os débitos foram listados em valor original.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Considera-se feita a intimação 15 dias contados da data do registro deste Termo.
(Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 39, § 4°)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/FOR/CE no 08-36.728, de 04.07.2016020, e-fls. 46-48:
INDEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
NÃO
REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
Deve ser mantido o Termo de Indeferimento de opção no Simples Nacional quando
não regularizadas as pendências impeditivas até a data prevista para a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
que passam a compor o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.05.2017, e-fl. 53, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.06.2017, e-fls. 62-66, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
Nulidade do acórdão, por cerceamento do direito de defesa, pela falta de apreciação
de todas as questões levantadas pela defesa, como os "Pedidos de Revisão de Débitos
Confessados em GFIP" originado pelos "supostos" débitos n° 36891152-7 e 36891153-5
protocolados em 11/03/2013 e ainda em curso nesta Fazenda.

Processo N°
N° do Débito
12448.722415/2013-91
36891152-7
12448.722416/2013-35
36891153-5

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721698/2013-53

Que foram quitados dentro do prazo estabelecido, ou seja, até 31 de janeiro de
2013, porém ainda constavam na relação de pendências do Termo de Indeferimento de
opção no Simples Nacional.
II. 2— PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU DE REVISÃO DE LEVANTAMENTO
FISCAL
Diante do exposto preliminarmente, a recorrente com fulcro no artigo 16, § 4°, "c"
do Decreto- Lei 70.235/72, em momento oportuno, à luz do Princípio da Verdade
Material, apresenta outros levantamentos contraditórios para que seja garantido o seu
direito à ampla defesa, quais sejam:
a. Roga para que seja feita a conexão dos processos n° 12448.722415/2013-91 e
12448.722416/2013-35, para que haja a confirmação do pagamento, em 31/01/2013,
dentro do prazo estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006 e Resoluções CGSN de
n°04/2007 e 94/2011 dos débitos n° 36891152-7 e 36891153-5, objeto do indeferimento
n° 00.05.39.34.02 da opção ao Simples Nacional e declarando que os referidos débitos
encontravam-se extintos conforme dispõe o Art. 156, "I" Código Tributário Nacional —
CTN.
b. Após verificado o item "a", que a Receita declare que os débitos n° 36891152-7
e 36891153-5 foram pagos duas vezes, conforme consta comprovado o segundo
pagamento (em maio de 2014) no Acórdão ora recorrido ensejando direito ao crédito dos
tributos constantes neles, de acordo com o Art. 165 do Código Tributário Nacional —
CTN.
c. Que seja feita, também, a conexão do Processo n° 11707.720442/2016-19, pois o
mesmo originou-se como desdobramento do indeferimento da opção ao Simples
Nacional. A recorrida, no processo descrito neste item, responde a Receita que questiona
a não entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ ano base 2013.
No ano 2013 a recorrida entregou a Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais— DEFIS.
II.3 — MÉRITO
Temos, então, que os débitos listados no Termo de Indeferimento encontravam-se
extintos em função do pagamento, débitos 36891152-7 e 36891153-5, conforme dispõe o
Art. 156, I do Código Tributário Nacional — CTN e com a exigibilidade suspensa em
função do parcelamento, débitos n° 39192077-4 e 39192078-2, de acordo com a Art. 151,
VI, do mesmo diploma legal citado.
O Indeferimento acarretou sérios problemas a recorrente que geraram outros
processos, todos pendentes de análise objeto do item II. 2 — PEDIDO DE DILIGÊNCIA
OU DE REVISÃO DE LEVANTAMENTO FISCAL, bem como vem dificultando a
emissão de Certidão Negativa de Débitos.
Pois a recorrente trabalhou todo o ano calendário de 2013 como se optante do
Simples Nacional fosse (Anexo 05).
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo
de indeferimento, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido e declarado a sua inclusão no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — Simples Nacional no ano-calendário 2013, anulando toda e qualquer
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721698/2013-53

cobrança e/ou obrigação do ano-calendário 2013, referente a regime de tributação diverso
ao pleiteado, bem como a declaração do crédito tributário em nome da recorrente e sua
restituição e/ou compensação oriunda dos valores pagos duplicados dos impostos que
geraram os débitos 36891152-7 e 36891153-5.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do da exclusão do Simples Nacional pela existência
dos débitos identificados sob os nos 36891152-7 e 36891153-5 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972). No que se refere às alegações recursais referentes ao processo no 11707.720442/2016-19
tem-se que as matérias litigiosas devem ser ali decididas.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721698/2013-53

legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor. [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão; [...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão. [...]
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721698/2013-53

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Consta no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS, Tema
363, proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF):
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Os art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16,
art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, estabelecem critérios de adoção
do princípio da verdade material.
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/FOR/CE no 08-36.728, de 04.07.2016020, e-
fls. 46-48, que débitos identificados sob os nos 36891152-7 e 36891153-5 objeto de litígio:
Os extratos de fls. 33/42, obtidos dos sistemas de controle da Receita Federal do
Brasil, confirmam que os dois últimos débitos listados no Termo de Indeferimento forma
incluídos em pedido de parcelamento em 15/07/2011 (fls. 41/42), ou seja, dentro do prazo
de regularização.
Contudo, os mesmos documentos atestam que os dois primeiros débitos apontados
no ato de indeferimento foram recolhidos somente em maio de 2014 (fls. 33 e 40), após o
prazo final de regularização.
Desta feita, não resta comprovado que em 31/01/2013 todos os débitos
relacionados no Termo de Indeferimento haviam sido regularizados.
Diferentemente, a Recorrente alega que os débitos identificados sob os nos
36891152-7 e 36891153-5, que se encontram extintos até 31.01.2013, são objeto de revisões de
ofício formalizadas respectivamente nos processos no 12448.722415/2013-91, e-fl. 82 e no
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721698/2013-53

12448.722416/2013-35, e-fl. 129 (Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
2014).
Ainda, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023, que
institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise. [...]
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do
litígio administrativo a que se refere.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, determina:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Consta-se na Nota datada de 26.05.2023 no e-processo:
Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui pedido de
transação controlado no DDA no13031540603202248.
O referido pedido encontra-se, nesta data, EM ANÁLISE e não necessariamente o
presente processo foi incluído na transação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário e o alerta de
possível transação, admite-se analisar as informações constantes nos sistemas da RFB
comparativamente àquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve
apresentar.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.421 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721698/2013-53

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise se os débitos
identificados sob os nos 36891152-7 e 36891153-5 se encontram extintos até 31.01.2013,
conforme as revisões de ofício formalizadas respectivamente, nos processos no
12448.722415/2013-91, e-fl. 82 e no 12448.722416/2013-35, e-fl. 129, cujas decisões finais
devem ser juntadas no presente processo.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial, (a) se os
débitos identificados sob os nos 36891152-7 e 36891153-5 se encontram extintos até 31.01.2013
e (b) se houve adesão da Recorrente ao PRLF para fins de confirmação ou não a desistência
parcial ou total do recurso voluntário.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 213
DF CARF MF
Original